Tribunal: TJSP
Processo: 0002825-17.2022.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação de cálculo para fins de progressão. Lei n. 13.964/2019. Adoção do critério mais favorável, do art. 112, inc. V, da LEP, para reincidentes simples. Sentenciado reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo. Cálculos corretos. DESPROVIMENTO AO RECURSO.